Tribunal: STF
Processo: HC 215527
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Sath Falcony Vaz Leite dos Santos em favor de Eduardo Brasil Dantas contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 740.787/AP.



    O impetrante alega, em síntese, que a nova norma do art. 171, § 5º, do Código Penal, que condicionou a ação penal pelo crime de estelionato à representação da vítima, deve ser aplicada retroativamente em benefício do paciente, então já denunciado pelo delito. (eDOC 1) 



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja intimada a suposta vítima para manifestar eventual interesse na persecução penal.



    O ato coator foi publicado em 16.5.2022, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus contra acórdão condenatório do Tribunal de Justiça do Amapá.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    É esse o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “De fato, o entendimento da Terceira Seção desta Corte Superior se fixou no sentido de que a necessidade de representação dos ofendidos, no crime de estelionato, trazida ao mundo jurídico com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, não alcança os processos cuja denúncia foi apresentada antes da vigência do citado Diploma legal”. (eDOC 10, p. 1)



    Convém, igualmente, referir a fundamentação do acórdão condenatório:



    “Com o advento da Lei n. 13.964/19, o estelionato passou, em regra, a ser crime de ação penal pública condicionada à representação, conforme se depreende do § 5º do art. 171 do CP. Nesse aspecto, o apelante questionou a existência de nulidade, por ausência de intimação da vítima para manifestar interesse de representar.



    Ocorre que o STJ firmou entendimento segundo o qual as disposições do mencionado dispositivo legal não se aplica retroativamente para atingir os atos praticados anteriormente à vigência da Lei nº 13.964/19. Veja: (...)



    Na espécie, o Ministério Público ofereceu denúncia em 31.01.2019 e a alteração estabelecida pela Lei nº 13.964/2019 ocorreu após, em 23.01.2020. Portanto, nos termos do entendimento firmado pelo STJ, rejeito a preliminar de nulidade”.



    Todavia, a jurisprudência desta Turma consolidou-se em sentido oposto ao seguido pelas instâncias anteriores. 



    Quando a controvérsia chegou a esta Corte, no julgamento do HC 180.421 AgR, rel. Min. Edson Fachin, DJe 6.12.2021, assim resumi as conclusões alcançadas em meu voto-vista:



    “1. A norma que versa sobre ação penal tem natureza mista, ou seja, material e processual, por acarretar reflexos em ambas as esferas.



    2. A norma de natureza mista retroage em benefício do réu, devendo ser aplicada a investigações e processos em andamento, ainda que iniciados em momento anterior à sua vigência.



    3. Em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada na interpretação de modificações semelhantes anteriormente realizadas pela Lei 9.099/95, a norma inserida no § 5º do art. 171 do CP pela Lei 13.964/2019 (necessidade de representação da pessoa ofendida no crime de estelionato) deve ser aplicada a processos em curso, ou seja, ainda não transitados em julgado quando da entrada em vigor da Lei 13.964/19”.



    (p. 49)



    Esse entendimento, já expresso no voto do relator, foi o adotado pela 2ª Turma, que posteriormente o ratificou no julgamento do HC 207.686 AgR, rel. Nunes Marques, DJe 7.4.2022, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RETROATIVIDADE DA NORMA CONTIDA NO ART. 171, § 5º, DO CÓDIGO PENAL, DESDE QUE NÃO TRANSITADA EM JULGADO A CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O art. 171, § 5º, do Código Penal, introduziu norma de conteúdo misto, penal e processual penal, o que afasta a regra do tempus regit actum prevista no art. 2º do Código de Processo Penal. 2. Por ser mais favorável ao réu, a nova norma deve retroagir (CF, art. 5º, XL), de modo a se exigir a representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal que imputa ao acusado, ora paciente, o cometimento do crime de estelionato. 3. Agravo interno desprovido”.



    Como assinalado no acórdão condenatório, não houve representação da vítima no caso dos autos.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, a fim de determinar que seja procedida a intimação da vítima para, querendo, oferecer a representação no prazo de 30 dias, sob pena de decadência.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente